Tribunal: TJSP
Processo: 2037746-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Notificação extrajudicial não recebida pelo devedor, devolvida com a informação "ausente" – Mora não demonstrada – Determinação de regular comprovação da mora que deve subsistir – Agravo de instrumento não provido.